Tribunal: TJMT
Processo: 1006438-08.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006438-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Levantamento de Valor, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Antes do julgamento do recurso especial é possível a liberação dos valores, haja vista que reconhecido o valor como incontroverso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006438-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRUNO CESAR MORAES COELHO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRUNO CESAR MORAES COELHO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003499-46.2021.8.11.0037

ajuizada em face do

BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a expedição de alvará.

Em suas razões recursais, o agravante relata que o cumprimento de sentença, diz respeito ao título executivo judicial do qual a parte executada/agravada foi condenada em honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido, que segundo precedentes do STJ, “
é o valor da dívida que a parte deixou de pagar
” (sic).

Relata que a questão pende de recurso especial, onde o ora recorrente discute a base de cálculo dos honorários, atualização do valor e pagamento de multa de 10% previsto no art. 523, §1º do CPC.

Afirma que “
foi apresentado os cálculos periciais (id. 121450782) e as partes foram intimadas a se manifestarem; a parte Exequente/Agravante manteve discordância à base de cálculo determinada na decisão de id. 120393147, uma vez que o acórdão, título exequendo do referido agravo, determinou que a base de cálculo dos honorários fosse sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa conforme determinou o juízo de origem
” (sic).

Salienta que “
a parte Agravada também discordou dos cálculos periciais, apontando em suas razões que: “o índice da poupança utilizado no cálculo de ID 121450782 não condiz com a decisão judicial exarada” Id. 122766698
” (sic).

Defende que “
a contadora realizou novo cálculo judicial, aos conformes do acórdão supra destacado, apontando o valor incontroverso de R$ 37.373,06 como saldo remanescente, dos quais, restaram com decote de sucumbência de R$ 4.942,75, restando em favor da parte Agravante o valor de R$ 32.430,31 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)
” (sic), sendo que ambas as partes concordaram com o valor incontroverso.

Descreve que “
ao analisar as referidas manifestações, o r. Juízo de origem indeferiu os pedidos de expedição de alvarás
” (sic).

Ressalta que “
o fato de o acórdão de id. 129357453 ainda não ter trânsito em julgado, bem como haver a interposição de Recurso Especial, não se revelam óbice para o levantamento do incontroverso em favor da parte Agravante, cuja obrigação de pagar foi reconhecida pela própria Devedora/Agravada
” (sic).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para autorizar o levantamento dos valores incontroversos remanescentes de R$32.430,31 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) (Id. 206192166).

A almejada tutela recursal foi
deferida
em 04/04/2024,

para autorizar a expedição do alvará da quantia incontroversa de R$32.430,31 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) em favor do agravante (Id. 208492651).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
havia grande probabilidade de modificação da decisão quanto aos honorários advocatícios pelo STJ
” (sic).

No mais, afirma que “
já foi expedido alvará nos autos principais (ID 152570964), havendo a preclusão lógica da questão
” (sic), razão pela qual pugna pelo seu desprovimento (Id. 212579654).

Preparo devidamente recolhido (Id. 208484167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, nota-se que a parte agravada argumentou a ocorrência da perda superveniente do objeto recursal, haja vista que o alvará para levantamento da quantia já foi expedido na origem.

Ocorre que o alvará só foi expedido em
15/04/2024
, depois que deferida a tutela recursal por esta Relatora em
04/04/2024
, portanto, não implica a perda do objeto, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela recursal, que carece de confirmação por decisão definitiva.

Ultrapassada referida premissa, cinge-se dos autos que
BRUNO CESAR MORAES COELHO
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, almejando o recebimento dos honorários de sucumbência fixados em 11% sobre o proveito econômico obtido, onde o recorrente indicou inicialmente para pagamento o valor de R$324.105,86 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e cinco reais e oitenta e seis centavos).

O agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, e a título de garantia do juízo, depositou o valor de R$324.105,86 (trezentos e vinte e quatro mil, cento e cinco reais e oitenta e seis centavos).

A impugnação foi parcialmente acolhida “
para determinar a incidência de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação até a data do depósito, juros simples de 1% ao mês a partir da intimação da parte executada para cumprimento da obrigação
” (sic). Por consequência, a Magistrada determinou a expedição do alvará do valor incontroverso (R$239.844,60), logo, restou um saldo remanescente de R$84.261,26 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos).

Houve controvérsia instalada a respeito do cálculo do proveito econômico e do termo inicial de juros e correção monetária, de modo que foi proposto o Agravo de Instrumento nº. 1014434-91.2023.8.11.0000 sob minha relatoria, pelo ora recorrente, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO - VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADO PELO INPC – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO
– MULTA DO ART. 523, § 1º DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O proveito econômico corresponde ao valor atualizado da dívida, que é o mesmo do valor da causa, sendo que a correção do valor da dívida deve utilizar o INPC e não os mesmos índices contratuais. Os juros moratórios devem ser acrescidos a partir do trânsito em julgado, consoante precedente do STJ. A multa que se refere o § 1º do art. 523 do CPC não é devida, pois a quantia depositada não serviu como garantia do juízo e inclusive já foi levantada por meio de alvará judicial.”
(TJ-MT - AI: 10144349120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023)

Neste recurso, restou determinado que o proveito econômico é o valor da dívida exequenda atualizado,
porém, não pelos índices contratuais
; determinou-se ainda a correção pelo INPC, desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado do referido agravo.

Com base nesta decisão, a Contadoria Judicial apurou um novo valor, indicando saldo remanescente de R$37.373,06 (trinta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e seis centavos).

Ocorre que o agravante interpôs o Recurso Especial, questionando a base de cálculo dos honorários, atualização do valor e pagamento de multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC.

Entretanto, embora a referida questão penda de julgamento, o crédito incontroverso perseguido pela parte recorrente, no valor de R$32.430,31 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos), onde foi decotado o valor de sucumbência de (R$4.942,75),
foi reconhecido pela parte agravada
, conforme petição de Id. 139350233, na origem, onde a instituição agravada concorda com o valor realizado pela Contadoria no Id. 135789661 e requer a liberação do saldo remanescente.

Ademais, não há que se falar em perigo de dano irreversível, pois, se ao final da demanda a agravante lograr êxito no Recurso Especial, o banco agravado apenas terá que complementar a quantia devida ou disponibilizar a quantia remanescente depositada no Id. 115314829, na origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS
. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. “O reconhecimento dos valores incontroversos já depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão, quanto às demais parcelas. 3. Assim, é possível a liberação dos valores tidos por incontroversos, antes da prolação da sentença que arbitrar o valor da execução. Precedentes: STJ, REsp 1240477/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 09/05/2011; TRF 1ª Região, AGA 0093867-82.2000.4.01.0000/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CATÃO ALVES, SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.220 de 18/06/2010. 4. Agravo de instrumento provido.” (TRF-1 - AI: 00060805320164010000 0006080-53.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 08/11/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 02/02/2018 e-DJF1).”
(N.U 1020802-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA CONSIGNAÇÃO –
LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE VALOR INCONTROVERSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível, na ação de consignação em pagamento, que se promova, desde logo, o levantamento da parte incontroversa que se encontra depositada em juízo, ainda que não se trate do valor integral do débito, com a consequente liberação parcial do devedor (art. 899, § 1º, do CPC/73, atual art. 545, § 1º, do CPC/2015).”
(TJ-MT - AI: 10105592620178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/01/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.391.198-RS –
LEVANTAMENTO DE ALVARÁ
–
POSSIBILIDADE
– SOMENTE VALOR INCONTROVERSO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. Estando pendente de julgamento o Resp nº 1.391.198-RS, que alcança a matéria debatida na presente demanda, deve ser autorizado o levantamento de alvará somente do valor incontroverso.”
(N.U 0025814-12.2015.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 15/07/2015)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal que autorizou
a expedição do alvará da quantia incontroversa de R$32.430,31 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024